Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AGIOTAGEM. QUITAÇÃO. DÍVIDA. ÔNUS. PROVA. DEFICIÊNCIA.

1. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a relação processual está validamente formada após a citação da parte ré. A norma, por sua vez, também esclarece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação.

2. A alegação de agiotagem não pode acarretar a dispensa do devedor em quitar dívida por empréstimo de dinheiro que efetivamente usufruiu, mas autoriza a adequação às taxas de juros previstas em lei.

3. O Superior Tribunal de Justiça detém o entendimento de que, na hipótese de indícios suficientes da prática de agiotagem, a teor da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, é possível a inversão do ônus da prova, a fim de imputar ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

4. A inexistência de elementos de prova, ainda que minimamente aferíveis, no sentido da suposta prática de agiotagem, não autoriza a inversão do ônus da prova.

5. o autor de ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque. Nada impede o réu de discutir, em embargos à monitória, a causa debendi, pois lhe cabe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

6. Apelação desprovida.